Tribunal: TCU
Processo: 007.371/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.371/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Eric da Silva Pinto (XXX.599.933-XX); Bruno dos Santos Souza (XXX.040.133-XX); Francisco Everton de Souza Araujo (XXX.846.523-XX); Jose Belo Neto (XXX.023.203-XX); Jose Edson de Albuquerque Neto (XXX.931.743-XX); Kelly Vieira Alves (XXX.300.253-XX); Rejane Tavares Araujo (XXX.645.263-XX); Sangelo Silveira de Melo (XXX.533.043-XX); Wasllany Ribeiro Silvestre (XXX.236.823-XX); Wolace de Oliveira Fernandes (XXX.806.083-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.